Tribunal: TJDFT
Processo: 0724852-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0724852-12.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ contra a r. decisão exarada pela d. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Proc. 0708071-55.2022.8.07.0018) requerido contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, ao indeferir o pedido para destaque dos honorários contratuais por meio de requisição de pequeno valor (ID 37687625 - Pág. 2/3). Sustenta o agravante que o art. 22, § 4o, da Lei no 8.606/1994 (Estatuto da OAB) resguarda ao advogado o recebimento do seu crédito diretamente mediante destacamento ou reserva do crédito assegurado ao patrocinado antes da expedição de mandado de levantamento ou precatório. A referida legislação condiciona o destaque apenas à juntada aos autos de contrato de honorários, o qual fora devidamente colacionado ao processo originário. O argumento utilizado pelo d. Juízo a quo, no sentido de que é inviável o destacamento, por se tratar de contrato extrajudicial, não é albergado pela jurisprudência, conforme precedentes mencionados pelo agravante. Ademais, o entendimento sumulado no verbete 47 do ex. Supremo Tribunal Federal solidificou que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (ID 37687622 - Pág. 11). Em relação ao pleito para concessão do efeito suspensivo, sustenta o agravante que “a probabilidade do direito está demostrada pelo contrato de honorários juntado aos autos, em acordo com a previsão legal do Estatuto da OAB, Lei 8.906/94, em que fica garantido que os valores referentes a honorários poderão ser deduzidos da quantia e lhe serem pagos diretamente” (ID 37687622 - Pág. 12). E o perigo de dano está substanciado considerando que os honorários, tanto sucumbenciais como contratuais, são verba da caráter alimentar. Com tais argumentos, postula o agravante “seja deferida tutela de urgência, para que, desde já, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada” (ID 37687622 - Pág. 14) e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, reformando a r. decisão recorrida para deferir o destacamento dos honorários contratuais. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, sendo, portanto, isento do preparo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Para melhor compreensão da questão vindicada, eis os fundamentos da decisão agravada: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença individual, referente ao título executivo de ID 128004118, proferido nos autos da ação coletiva n° 0701159-81.2018.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL - SINDSER, que condenou o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento ação, pelo o valor indicado na planilha de ID 128004112. Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF no 34.163, no polo ativo. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). O patrono do autor requereu o destaque dos honorários contratuais para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Porém, no caso dos honorários contratuais o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o réu; situação diversa dos honorários de sucumbência, cujo devedor é o réu. Assim, têm-se duas verbas referentes a honorários advocatícios com a mesma identidade de credor, mas diversidade de devedores. Portanto, tem-se que em relação aos honorários contratuais só há possibilidade de destaque do valor devido pelo réu ao autor, por ocasião da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor - RPV, razão pela qual indefiro o pedido. Manifeste-se o réu no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV do valor principal em favor do autor, com a reservada de 10% relativa aos honorários contratuais (ID 128004108) em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Fábio Fontes Estillac Gomez, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão. (ID 37687625 - Pág. 2/3 – grifou-se). É cediço ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, sobre o qual se alicerça o pedido do agravante, estabelece que os honorários advocatícios são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. In verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Em outras palavras, o patrono pode postular a retenção, o destaque ou a reserva, denominações usualmente dadas pelos julgadores, dos honorários contratuais em seu próprio nome, bastando que apresente o contrato de prestação de serviços profissionais. Colacionam-se julgados sobre o tema proferidos pelo col. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO. CRITÉRIO GENÉRICO. 30% DO VALOR PRINCIPAL REQUISITADO. (...) 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de solicitação de retenção de honorários advocatícios contratuais quando da expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, mediante juntada do contrato. Nesse sentido: REsp 1.703.697/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe 26/2/2019. (...) 9. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.903.416/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 13/4/2021 – grifou-se); ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE A VERBA PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL DEFERIDO, PELA AUTORIDADE IMPETRADA, APESAR DA INTEMPESTIVIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRÉDITO PRINCIPAL DE NATUREZA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. (...) VII. Quanto aos honorários advocatícios contratuais - hipótese dos autos -, assegura-se ao advogado apenas a possibilidade de requerer o seu destaque, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, como prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). (...) IX. Recurso em Mandado de Segurança improvido, por fundamentos diversos. (RMS n. 37.758/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020 - grifou-se). No mesmo sentido, tem trilhado a 1a Turma Cível desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA HONORÁRIOS. LEI 8.906/94. DEVEDOR. ESPÓLIO. RESERVA NA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. ART. 642, CPC. REQUERIMENTO PERANTE O JUÍZO DO INVENTÁRIO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. 1.1. O advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. 2. (...). 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1437762, 07155817620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO RPV. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, § 4o DA LEI N. 8.906/94. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. CONDICIONAMENTO À OITIVA DO CONSTITUINTE OU PROVA DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 8.906/94, em seu artigo 22, § 4o, trouxe previsão expressa acerca da possibilidade de o patrono requerer a retenção ou o destacamento dos honorários contratuais desde que apresentado o contrato de prestação de seus serviços com previsão da referida verba antes da expedição do mandado de levantamento de valores pagos pelo devedor ou da expedição dos requisitórios (RPV ou precatório). 2. O deferimento do destaque/reserva não é, portanto, uma medida condicionada, não subsistindo o condicionamento da reserva da verba solicitada pelo causídico à oitiva do patrocinado ou prova de que não houve pagamento anterior dos honorários convencionais. 3. Na hipótese, há comprovação da relação contratual estabelecida entre o causídico recorrente e os exequentes, da correspondente prestação dos serviços advocatícios prevista no ajuste, conforme procurações/contratos apresentados no processo de referência. Além disso, foi demonstrado que o pedido de destacamento também fora concretizado em momento oportuno, nos termos previstos na norma legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1435001, 07410636020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DECOTE DA VERBA HONORÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO. SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DA VERBA. RESERVA E DECOTE SOBRE O CRÉDITO OBTIDO PELA PARTE PATROCINADA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (EOAB, art. 22, §4o). MATERIALIZAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE RESERVA. INDERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO PROVIDO. (...) Em consonância com o legalmente preceituado, é assegurado ao advogado postular nos autos do executivo no qual seu patrocinado possui crédito a percepção dos honorários contratuais que o assistem, desde que haja colacionado aos autos, de forma atempada, ou seja, preteritamente à expedição de alvará de levantamento ou de precatório, o instrumento contratual entre eles concertado (Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o), notadamente quando o concerto consignara em seu bojo textualmente a viabilidade de decote dos honorários contratuais concertados do crédito da titularidade do patrocinado. É um truísmo que o crédito derivado de honorários contratuais concertados entre o patrono e o exequente encerra natureza alimentar, conquanto não ostente a qualidade de prestação alimentícia, entendimento solidificado por súmula vinculante emanada da Corte Suprema de Justiça - Súmula Vinculante 47 -, apreensão que decorre da própria regulamentação processual, que assim expressamente o prevê (artigo 85, § 14, do estatuto processual), e, sob essa conformação jurídica, se reveste dos mesmos privilégios assegurados ao crédito trabalhista. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357568, 07112083620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se). In casu, o agravante atuou no processo e a parte por ele patrocinada logrou-se vencedora na demanda. O contrato de honorários, devidamente juntado aos autos (ID 128004108 – autos originários) antes do mandado de levantamento dos valores, prevê expressamente que “em remuneração aos serviços advocatícios contratados, pagará o contratante o percentual de 20% (vinte por cento) dos valores brutos apurados em decorrência da ação, incluindo o principal, juros e correção monetária, deduzidos pelo contratado no momento do recebimento do crédito”. Além disso, o pedido de destacamento foi realizado antes da intimação do agravado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em observância aos ditames legais. Evidenciada, portanto, a probabilidade do direito alegado. Acerca do perigo de dano, conforme precedentes já mencionados, os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Logo, a manutenção da r. decisão agravada é suscetível de acarretar danos, quiçá irreversíveis, à parte agravante, diante da possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito que cabe ao recorrente, inviabilizando que ele receba com prioridade, por ser verba alimentícia, o valor que lhe cabe. Com efeito, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado, na forma do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a fim de que seja autorizada a reserva dos honorários advocatícios contratuais devidos ao agravante. Diante do exposto, CONHECE-SE do recurso e DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.